Tribunal: TCU
Processo: 018.731/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 39/2021-TCU-Plenário Trata-se de representação de autoria da empresa Regispel Industria e Comercio de Bobinas S.A., noticiando supostas falhas procedimentais cometidas por autoridades administrativas na condução do Pregão Eletrônico 0050/2019, levado a efeito pela Caixa Econômica Federal - Gerência de Filial Logística no Rio de Janeiro (Gilog/RJ). Considerando que, ao apreciar a referida representação por intermédio do Acórdão 2429/2020-TCU-Plenário , este Tribunal considerou parcialmente procedentes os fatos noticiados; Considerando que nesta oportunidade a representante, Regispel Industria e Comercio de Bobinas S.A., ingressa com Pedido de Reexame, requerendo a anulação ou modificação da citada decisão; Considerando que, de acordo com a jurisprudência do TCU, o papel do representante consiste em iniciar a ação fiscalizatória, quando, então, o próprio Tribunal toma o curso das apurações; Considerando que o interesse público já foi resguardado por ocasião das ações de controle empreendidas por este Tribunal, e tendo em vista que o instituto da representação não se presta à tutela de interesse subjetivo da recorrente; Considerando, por fim, os pareceres uniformes da Serur e do Ministério Público junto ao TCU, pelo não conhecimento do recurso, em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 48, parágrafo único, da Lei 8.443/92; c/c os artigos 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 282 e 286 do Regimento Interno, em não conhecer do pedido de reexame interposto, e determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.731/2020-1 (PEDIDO DE REEXAME EM REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Regispel Industria e Comercio de Bobinas S.A. (46.120.820/0001-18) 1.2. Interessado: Esdeva Industria Grafica Ltda. (17.153.081/0001-62) 1.3. Órgão/Entidade: Caixa Economica Federal - Gilog SA 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.8. Representação legal: Daiana Pereira da Silva (187.893/OAB-MG) e outros, representando Esdeva Industria Grafica Ltda.; Andre Yokomizo Aceiro (175337/OAB-DF), representando Caixa Economica Federal - Gilog SA; Joao Luiz Aguion (28.587/OAB-SP), representando Regispel Industria e Comercio de Bobinas S.A.. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.